Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-77.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007212-77.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), WELLINGTON SARATE DE MENDONCA - CPF: 884.511.861-49 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELI APARECIDA NOBOKITE DUARTE (VÍTIMA), DIONISIA MARIA DE JESUS GODOY (VÍTIMA), RENILCE CRISTINA DE MAGALHAES COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA COAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE
ALCOOLEMIA
– IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE QUE SE COMUNICOU COM SEU ADVOGADO ANTES DE REALIZAR O EXAME PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE RELATIVA AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PARA A DESCRITA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INTENÇÃO DO RESULTADO – CONDUTA QUE SE ADEQUA À MODALIDADE CULPOSA – DESCLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade por coação para a realização do exame de alcoolemia, unicamente em razão da presença do magistrado atuante na comarca na delegacia, se inexiste indício de constrangimento do recorrente, mormente porque ele conversou com seu advogado antes da realização do exame.

Para a caracterização do dolo eventual é necessário que o agente anteveja o resultado danoso e assuma o risco de produzi-lo, sem se importar com as consequências. O estado de embriaguez na direção de veículo automotor não necessariamente configura o dolo eventual, de modo que, observadas as peculiaridades do caso, seria mera presunção considerar tal circunstância para assumir a ocorrência do dolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wellington Sarate de Mendonça
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1610-28.2008.811.0038, código 20605, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, inciso III e 129, § 1º, incisos I e II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o recorrente alega, em sede preliminar, que há nulidade decorrente da suposta coação ilegal para a realização do exame de alcoolemia, e, no mérito, pretende a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Ids. 37707462 a 37707471).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. 37707474 a 37707476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
desprovimento
do recurso (Id. n. 69441986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Wellington Sarate de Mendonça
foi pronunciado em virtude do suposto cometimento dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal grave.

O recorrente alega em sede preliminar, que há nulidade decorrente da suposta coação ilegal que sofreu para a realização do exame de alcoolemia, e, no mérito, pretende a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Sem razão, contudo.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24/08/08, por volta das 18h00, na rodovia MT 248 (liga Araputanga a Indiavaí), na altura do km 03, o denunciado, na condução do veículo automotor Ford Eco Sport placa KAJ-6698 e em estado de embriaguez, através de conduta da qual resultou perigo comum, assumiu o risco de produzir o resultado morte e matou Marcos Eliotério da Costa, passageiro de outro carro (VW Parati - placas KAR-0853) que vinha em sentido contrário e que colidiu com o carro do denunciado WELLINGTON

quando este último invadiu a mão de direção do carro das vítimas.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, também assumindo o risco de produzir o resultado, ofendeu a integridade corporal das vítimas Sueli Aparecida Nobokite Duarte e Dionísia Maria de Jesus Godoy, ambas passageiras do veículo VW-Parati, daí resultando perigo de vida (fratura de costelas e perfuração de pulmão em Sueli) e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (luxação de ombro em Dionísia).

Consta, outrossim, que ainda no mesmo episódio, assumindo também o risco de produzir o resultado, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Renilce Cristina de Magalhães Cos provocando-lhe diversos hematomas em toda a extensão de sua per direita.

Segundo restou apurado, após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica durante todo o fim de semana, o denunciado WELLINGTON trafegava na rodovia MT 248 no sentido Indiavaí-Araputanga com seu veículo Eco Sport, quando, ao invadir a contramão de direção em razão de seu estado etílico, postou-se em rota de colisão frontal com o carro que vinha em sentido contrário em que estavam as vítimas, ocasião em que o condutor do veículo VW-Parati, Sr. Juarez Andrade Duarte, surpreendido subitamente pela presença do carro do denunciado na contramão de direção poucos metros a sua frente, deu uma guinada repentina no volante na tentativa de evitar o choque, tentando se desvencilhar pela mão contrária de sua própria direção (mão inglesa).

Ocorre, porém, que apesar de todo o esforço do condutor do carro em que estavam as vítimas para evitar o acontecido, não logrou êxito em fazê-lo, vindo os carros a colidirem em suas partes frontais direita, o que acabou por fazer com que o carro das vítimas rodasse na pista e fosse colidir em um barranco.

Assim agindo, o denunciado WELLINGTON, pessoa letrada e com formação superior, sabedor dos efeitos do álcool no organismo e a incompatibilidade de sua ingestão previamente à condução de veículos, assumiu o risco de produzir o resultado morte que acabou por, de fato, causar, bem como assumiu o risco da ocorrência dos resultados lesões corporais graves ocasionadas.

Da mesma forma, considerando o constante tráfego de veículos automotores, pedestres, bicicletas, carroças e animais que caracterizam as estradas da região, da conduta do denunciado resultou perigo comum, na medida em que expôs a risco não só a vida e a integridade corporal das vítimas do caso concreto, mas também a segurança viária e a de potenciais outros que poderiam ter se visto envolvidos no evento (...)”
(Id. 37699033, pp. 1-4).

De proêmio, no que se refere à tese de nulidade decorrente da suposta coação ilegal para a realização do exame de alcoolemia, ao argumento de que a anuência do recorrente foi viciada em razão de suposta ordem expressa do magistrado à época, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, dirigida ao acusado, entendo que tal tese não comporta provimento.

Não consta nos autos qualquer ordem formal do magistrado ao recorrente, e, além disso, a presença dele no local dos fatos, de forma isolada, não condiciona o constrangimento do recorrente, que estava assistido por seu advogado, já que ele afirmou ter contactado seu causídico antes da realização do exame pericial (mídia em autos físicos), e o advogado poderia tê-lo orientado a não o realizar, caso assim entendesse.

Por essas razões, entendo que não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.

Passo à análise da tese meritória.

A materialidade delitiva do crime se encontra subsidiada no Boletim de Ocorrência (Id. 37699034, pp. 3-4), Auto de Exame Necroscópico (Id. 37699034, p. 8), Mapas Topográficos para Localização de Lesões (Ids. 37699034, p. 9, 37699036, pp. 2-3, 37699037, p. 1, e 37699041, pp. 5-6), Exames de Corpo de Delito (Id. 37699036, pp. 1 e 9), Exames de Alcoolemia (Id. 37699036), e Laudo Pericial (Ids. 37699041, p. 8 a 37699045, p. 4).

No que alude aos indícios de autoria, por sua vez, o recorrente
Wellington
confessou em juízo (mídia em autos físicos) que ingeriu bebida alcoólica no dia anterior e na manhã dos fatos, e algumas testemunhas, igualmente em juízo, descreveram a atividade delituosa, conforme a seguir detalho.

A vítima
Dionísia Maria de Jesus Godoy
apontou em juízo (mídia em autos físicos) que em 24.8.2008, por volta das 18 horas, na rodovia que liga os municípios de Araputanga a Indiavaí, estava em veículo conduzido pelo “irmão Juarez” (irmão de igreja), qual seja, um Volkswagen Parati, placa KAR-0853, com destino a Indiavaí, e estavam no carro os “irmãos” Juarez, Sueli, a vítima que foi a óbito, e sua esposa.

Disse que estava sentada no banco de trás, atrás do motorista, e que ele não havia ingerido bebida alcoólica, já que “é um servo de Deus”, que o carro não estava em alta velocidade, pois estavam indo de forma “tranquila”, contudo, o recorrente, em atitude descuidada, ao invés de abaixar o farol, levantou-o ainda mais, já na mão de direção do veículo conduzido por Juarez, que estava no lado correto da pista, e que, após isso, só ouviu a pancada.

Apontou que a vítima
Marcos Eleotério da Costa
faleceu na hora no impacto, e que ao visualizar o recorrente pensou que ele aparentava estar sonolento, com as feições caídas, o que foi, de forma tangente, corroborado por pessoas próximas no local, que afirmaram que o recorrente estaria embriagado.

Já a testemunha
Sueli Nobokite Duarte
(mídia em autos físicos) disse em juízo que quando ocorreu o acidente estava no banco da frente no veículo Parati, ao lado de seu esposo, o motorista, e que o acusado estava na contramão, razão pela qual o seu esposo “jogou” o carro para a esquerda (pista da contramão), com vistas a evitar a colisão frontal, porém, em razão disso, houve a colisão lateral, do lado direito.

Afirmou que estava consciente após o acidente, e que, de imediato, não visualizou o recorrente, pois ficou deitada, já que lhe foram quebradas cinco costelas, que não conseguia se mexer, e que ouviu que o recorrente estava alcoolizado.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Juarez Andrade Duarte, condutor do veículo (mídia em autos físicos).

Elivete Aparecido Nieri
, por seu turno, confirmou em juízo que vendeu bebida alcoólica ao recorrente por volta das dez horas da manhã (mídia em autos físicos).

Já
Randalle Silva
disse que o ponto de colisão foi em uma subida, e que o recorrente lhe confirmou, após ela prestar socorro às vítimas, que estava em uma pousada na noite anterior, e que de manhã havia ingerido bebida alcoólica (mídia em autos físicos).

Estas são as provas contidas nos autos.

Contudo, como relatado, o recorrente pretende a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por culpa consciente.

Frise-se que no julgamento pelo Tribunal do Júri há a análise do fato por pessoas que, na grande maioria, não são conhecedoras do direito, e é comum que a decisão decorra de sentimento até mesmo apaixonado, a depender das circunstâncias do caso.

Além disso, não obstante a fase do
judicium accusationis
não admita aprofundada análise sobre o mérito da acusação, também não se pode transferir para o Júri Popular o juízo técnico que diz respeito à adequação do fato ao dolo eventual ou culpa consciente nas hipóteses de crimes de homicídio perpetrados na direção de veículo automotor, considerada a dificuldade óbvia de distinção entre esses dois institutos.

Portanto, ao recorrente é de extrema relevância a presente análise da pretensão de desclassificação, até porque a diferença da pena entre um e outro crime é gritante, uma vez que a pena mínima para o crime de homicídio qualificado é de 12 anos e a do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor é de 2 anos.

A propósito, é apontado na denúncia que o ilícito resultou não da vontade do recorrente, mas do seu estado de embriaguez, o que condiciona ao entendimento, por consequência, que a responsabilização decorrente de dolo eventual somente seria possível mediante a comprovação de que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumiu o risco de praticá-lo.

A rigor, a aplicação da teoria da
actio libera in causa
somente é admissível para justificar a imputação de crime doloso em se tratando de embriaguez preordenada, sob pena de incorrer em inadmissível responsabilidade penal objetiva.

Ademais, a produção de um resultado lesivo, causado pela violação de um dever objetivo de cuidado, reúne condições suficientes para a configuração de crime culposo, tornando despicienda a alusão à teoria da
actio libera in causa
. Confira-se a doutrina de Zaffaroni e Pierangeli:

“(...)
Aquele que bebe até embriagar-se, sem saber que efeitos o álcool causa sobre seu psiquismo, ou quem “para experimentar”, ingere um psicofármaco cujos efeitos desconhece, ou quem injuria outro sem considerar que pode ele ter uma reação violenta, está, obviamente, violando um dever de cuidado. Se sua conduta violadora do dever de cuidado, em qualquer desses casos, causa uma lesão a alguém, teremos perfeitamente configurada a tipicidade culposa, sem que seja necessário recorrer à teoria da actio libera in causa. Isto porque a conduta típica violadora do dever de cuidado é, precisamente, a de beber, ingerir o psicofármaco e injuriar, respectivamente, e, no momento de cometer este injusto culposo, o sujeito encontrava-se em estado e em situação de culpabilidade, pelo que é perfeitamente reprovável . Consequentemente, não tem sentido falar de actio libera in causa culposa, devendo o âmbito dessa teoria reduzir-se ao dolo
(...)” (Manual de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 9. Ed. – São Paulo: RT, 2011, p. 460).

Convém destacar que na hipótese de dolo eventual ou culpa consciente há a representação do resultado pelo agente, contudo, na culpa consciente o agente pratica o fato acreditando que o resultado lesivo, embora previsto por ele, não ocorrerá. Nelson Hungria traça com nitidez a diferença entre as duas situações mentais,
in litteris
:

“(...)
Há, entre elas, é certo, um traço comum: a previsão do resultado antijurídico; mas, enquanto no dolo eventual o agente presta a anuência ao advento desse resultado, preferindo arriscar-se a produzi-lo, ao invés de renunciar à ação, na culpa consciente, ao contrário, o agente repele, embora inconsideradamente, a hipótese de supereminência do resultado e empreende a ação na esperança ou persuasão de que este não ocorrerá
(...)” (Comentários ao Código Penal, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, v. 1., p. 116-117).

Assim, inexistente qualquer elemento em sentido contrário, trata-se de mera presunção o fato de o recorrente ter anuído quanto ao resultado, colocando-se em uma perspectiva de vontade, e não de representação.

É digno de nota que o Supremo Tribunal Federal já rechaçou esse tipo de presunção, nos termos do seguinte aresto paradigma:

“(...)
PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A classificação do delito como doloso, implicando pena sobremodo onerosa e influindo na liberdade de ir e vir, mercê de alterar o procedimento da persecução penal em lesão à cláusula do due process of law, é reformável pela via do habeas corpus. 2. O homicídio na forma culposa na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) prevalece se a capitulação atribuída ao fato como homicídio doloso decorre de mera presunção ante a embriaguez alcoólica eventual. 3. A embriaguez alcoólica que conduz à responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, comprovando-se que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo. 4. In casu, do exame da descrição dos fatos empregada nas razões de decidir da sentença e do acórdão do TJ/SP, não restou demonstrado que o paciente tenha ingerido bebidas alcoólicas no afã de produzir o resultado morte. 5. A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao asseverar que “O anteprojeto Hungria e os modelos em que se inspirava resolviam muito melhor o assunto. O art. 31 e §§ 1º e 2º estabeleciam: 'A embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ainda quando completa, não exclui a responsabilidade, salvo quando fortuita ou involuntária. § 1º. Se a embriaguez foi intencionalmente procurada para a prática do crime, o agente é punível a título de dolo; § 2º. Se, embora não preordenada, a embriaguez é voluntária e completa e o agente previu e podia prever que, em tal estado, poderia vir a cometer crime, a pena é aplicável a título de culpa, se a este título é punível o fato”. (Guilherme Souza Nucci, Código Penal Comentado, 5. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: RT, 2005, p. 243) 6. (...) 8. Concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao paciente para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), determinando a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Guariba/SP
(...)” (STF,
HC
107.801/SP, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux, julgado em 6.9.2011, publicado em 11.10.2011).

De fato, apesar de sempre existirem decisões conflitantes sobre os limites entre a culpa consciente e o dolo eventual, notadamente em casos que envolvem acidentes de trânsito motivados pela ingestão irresponsável de bebidas alcoólicas ou por conta da prática de “racha” (modalidade de corrida ilegal de rua), a questão vem ganhando contornos mais nítidos na tentativa de coordenar a aplicação da lei penal neste particular, isso no sentido de evitar a imposição de tratamento jurídico diferenciado àqueles cujas imputações delitivas têm origem fática semelhante.

No caso em tela, o que se constata, na pior das hipóteses, é que o recorrente, aparentemente embriagado, agiu com imprudência ao adentrar na via na contramão, invadindo a pista das vítimas, e, destas circunstâncias, não há como se concluir (ainda que à título superficial, para fins de pronúncia) que ele, de algum modo, consentia com a probabilidade de levar alguém a óbito.

Ressalte-se que a ingestão de bebida alcóolica configura exatamente o conceito de violação do dever objetivo de cuidado inerente ao crime culposo, não implicando, por si só, que o acusado almejava o resultado danoso ocorrido.

Saliente-se que, do exame da descrição dos fatos empregada na denúncia, não ficou minimamente demonstrado, pelas circunstâncias fáticas narradas, que o recorrente tenha consentido que poderia produzir o resultado lesivo.

Sendo assim, diante de todas as considerações elencadas, entendo que o resultado fatal decorreu exclusivamente da conduta imprudente do recorrente durante a condução do veículo automotor, circunstância que constitui precisamente a figura da culpa consciente.

Dessarte, os fatos devem ser classificados como homicídio culposo de trânsito, pois este é o enquadramento jurídico que decorre da opção legislativa, e o entendimento contrário importa no Poder Judiciário proceder em uma inovação típica, para agravar a situação do acusado.

Desta forma, apesar do trágico e lamentável acidente em tese provocado pelo recorrente, que ceifou a vida de uma pessoa, não vejo como manter a decisão de pronúncia, porquanto a conduta do agente, da forma como descrita na denúncia, se subsumi ao delito tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
dou-lhe

provimento
, de forma a desclassificar a conduta imputada ao recorrente relativa ao crime de homicídio qualificado para aquela prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com competência do juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021